Tribunal: TJDFT
Processo: 0710514-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710514-96.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEILA CORREIA DAS NEVES PIRES AGRAVADO: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME, CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por KEILA CORREIA DAS NEVES PIRES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 152249688, autos de origem) que, nos autos da ação de rescisão contratual com pedidos de tutelas provisórias de urgência e cautelar n. 0710985-12.2023.8.07.0001, por ela ajuizada em face dos agravados, indeferiu os pedidos de tutela de urgência formulados pela agravante. Requer a agravante seja concedida antecipação da pretensão recursal para sustar os efeitos do contrato objeto da lide, eximindo-se a agravante da realização dos pagamentos das parcelas 3.4 do Quadro Resumo, e determinando-se às agravadas que efetuem o depósito em juízo do montante de R$70.623,53 (setenta mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), sob pena de multa diária e constrição via SISBAJUD. No mérito, requer seja confirmada a antecipação dos efeitos da tutela recursal, dando-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, sendo sustados os efeitos do contrato de compra e venda e determinado que as agravadas efetuem o depósito do montante de R$70.623,53 (setenta mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), sob pena de multa diária e constrição via SISBAJUD. Preparo em ID n. 44930293. Em decisão em ID n. 45021446, este relator indeferiu a liminar pleiteada. Contrarrazões apresentadas pela agravada BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A em ID n. 45766140, e pelas agravadas CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA em ID n. 46318332. A parte agravante peticionou (ID n. 45975737), requerendo a desistência do agravo. É o relato do necessário. Decide-se. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência deste agravo de instrumento, na forma do art. 998 do Código de Processo Civil – CPC[1]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte agravante tem o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO manejado pela parte recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC, c/c com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT[2]. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Após certificado o trânsito em julgado, arquive-se os presentes autos. Cumpra-se. Brasília – DF, 05 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;